Tribunal: TJSP
Processo: 1004211-73.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA – Execução de título extrajudicial – rejeição de embargos a ela opostos – Apelação do contratante – Afastamento de arguição de cerceamento de defesa e de ausência de adequada fundamentação na decisão recorrida – Pretensão da produção de prova oral que não se justifica ante o contraditório estabelecido entre as partes – Sentença que está

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA – Execução de título extrajudicial – rejeição de embargos a ela opostos – Apelação do contratante – Afastamento de arguição de cerceamento de defesa e de ausência de adequada fundamentação na decisão recorrida – Pretensão da produção de prova oral que não se justifica ante o contraditório estabelecido entre as partes – Sentença que está fundamentada na validade de cláusula contratual de imposição de multa, decorrente de rescisão antecipada de contrato, sem justa causa – Pretensão do embargante que não está fundada nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo válida a estipulação de multa contratual com base no disposto no artigo 603 do Código Civil, norma específica que não admite redução com base no tempo de prestação de serviço – Sentença mantida – Recurso improvido.